Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-18.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – COLISÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO COM VEÍCULO EM MOVIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA VÍTIMA – CONDUÇÃO DE ANIMAL SEM UTILIZAÇÃO DA GUIA – VIA DE TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça.

2. Nos termos do art. 936 do Código Civil, “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

3. In casu, narrou a autora que em 21/05/2018 por volta das 7h, trafegava com seu veículo no Setor Terminal Norte, lote K em frente ao Ed. Montreal, ocasião em que o cachorro do requerido se chocou contra seu veículo, vindo a falecer instantaneamente e a danificar o seu automóvel. Apesar das tentativas de reaver o valor do conserto do bem por consenso, e por entender que não foi a responsável pelo acidente, a autora ajuizou esta ação em que pede indenização material de R$ 1.600,00.

4. O réu contestou o pedido e ainda formulou pedido contraposto de R$ 3.000,00 pelos gastos com a contratação de advogado particular para representá-lo nesta ação, além de indenização por danos morais, R$ 2.000,00.

5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido. A uma, porque a análise das provas dos autos revela a verossimilhança das alegações da autora, no sentido da ausência de sua responsabilidade pela colisão com o animal, pois o réu passeava com seu cão numa via intenso trânsito de veículos naquele horário (fato confirmado pela autora e pela testemunha Raimunda...), sem a utilização de guia. A duas, porque o réu não provou a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, uma vez que não comprovou que utilizava a guia no cachorro, tampouco o alegado rompimento daquele objeto, o que teria permitido a fuga do animal. A três, porque também não prospera a alegação de que a autora vinha em alta velocidade, já que tinha acabado de passar por um “quebra-molas” existente na via. Ademais, a testemunha do réu não foi categórica em afirmar o suposto excesso de velocidade da autora, mas se mostrou insegura quanto à resposta da indagação quanto à velocidade.

6. Por fim, a autora apresentou a nota fiscal e fotografias do veículo avariado a fim de dimensionar a indenização.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.